Tribunal: TJMT
Processo: 0001331-88.2017.8.11.0050
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001331-88.2017.8.11.0050
APELANTE: CLEOMAR ALVES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor